Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-09.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Civil e processual civil. Recursos inominados. Ações de cobrança cumuladas com pedidos de indenização por danos morais. Relação regida pelo Código Civil. Prescrição verificada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Em observância ao princípio da unicidade recursal, impõe-se o julgamento simultâneo dos processos no 0700633-09.2025.8.07.0006 e no 0700640-98.2025.8.07.0006, por se tratar de uma mesma sentença.
2. Recursos inominados interpostos contra sentença que, nas ações de cobrança cumuladas com pedidos de indenização por danos morais, ajuizadas por participantes do programa televisivo “Comprar é Bom, Levar é Melhor” (SBT), gravado em 04/09/2019, julgou extintos os processos com resolução do mérito, com fundamento na prescrição (CPC, art. 487, II). Os autores alegam não terem recebido as partes que lhes caberiam do prêmio, entregues a outra participante da família (Beatriz), responsável pela inscrição no programa. O prêmio foi por ela resgatado, em sua integralidade, em uma das lojas físicas da Havan S.A., em forma de vale-presente.
II. Questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Civil na relação jurídica entre as partes; (iii) verificar se as pretensões de cobrança e de reparação por dano moral estão prescritas; (iv) superadas tais questões, apreciar se são devidos os aludidos direitos.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor dos autores.
5. Não procede o pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O erro material constante da sentença foi devidamente sanado em sede de embargos de declaração. Preservam-se, assim, os princípios da duração razoável do processo, da eficiência e da economia processual. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. A hipótese em exame não configura relação de consumo, mas sim obrigação de natureza civil com regramento próprio no Código Civil. Os autores não se enquadram no conceito de consumidores, pois não figuram como destinatários finais de produto ou serviço prestado pela emissora. Trata-se, em verdade, de promessa de recompensa, ato de caráter unilateral e não sinalagmático, disciplinado nos arts. 854 a 860 do Código Civil. O dever de entrega do prêmio decorre unicamente do cumprimento das condições previamente estabelecidas no regulamento do programa, inexistindo prestações típicas das relações contratuais de consumo.
7. Conforme delineado pelo Código Civil, uma vez violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição (art. 189 do CC).
7.1 O marcador do termo inicial da prescrição é a ciência inequívoca do alegado dano, que apenas se consolidou quando a líder do grupo familiar efetuou a retirada integral do prêmio na loja física da Havan, em 23/12/2019, momento em que o autor poderia identificar concretamente a ocorrência da suposta lesão ao seu direito.
7.2 A pretensão de reparação civil prescreve em três anos (art. 206, § 3o, V, do Código Civil). Assim, quando da propositura da ação, em 20/01/2025, já estava consumada a prescrição dessa pretensão desde 23/12/2022.
7.3 A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em cinco anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil), cujo termo final recaiu em 23/12/2024.
7.4. Embora os recorrentes invoquem precedentes do STJ sobre a prorrogação do prazo prescricional que se encerra durante o recesso forense para o primeiro dia útil subsequente, a Lei no 11.697/2008, que rege a organização judiciária do Distrito Federal, estabelece como recesso o período de 20/12 a 06/01, razão pela qual o prazo se prorrogaria até 07/01/2025. O período de suspensão de prazo processual do dia 20/12 a 20/01, previsto no art. 220 do CPC, não se confunde com prazo prescricional e, portanto, não se aplica ao caso em exame.
7.5. A ação foi ajuizada apenas em 20/01/2025, quando já se encontrava consumada a prescrição em 08/01/2025, razão pela qual se ratifica o reconhecimento da perda do direito de ação.
8. Ainda que assim não fosse, a pretensão seria improcedente em razão de cláusula contratual autorizando o prêmio a um dos participantes do grupo, a quem caberia a responsabilidade sobre divisão entre os demais integrantes, nos termos dos arts. 267 e 269 do Código Civil.
IV. Dispositivo
9. Recursos desprovidos.
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa cuja exigibilidade resta suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 206, § 3o, V, 206, § 5o, I, 854 a 860.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AIEDRESP no 1762193, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 23.08.2021; STJ, AINTARESP no 964877, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.09.2017.